Tribunal: TJDFT
Processo: 0732827-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE ROUBO E CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGADA CONEXÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. BALANÇA E SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS EM DILIGÊNCIA POLICIAL DECORRENTE DO CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. INDEPENDÊNCIA DAS PROVAS. ESPECIALIDADE DA VARA DE ENTORPECENTES. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

1. O art. 76, incisos I a III, do Código de Processo Penal define as hipóteses em que a competência será determinada pela conexão.

2. O fato de o inquérito ter apontado a suposta prática do crime de roubo e de tráfico de entorpecentes não tem o condão de atrair as hipóteses definidas pela lei, pois a balança e a droga apreendidas durante buscas realizadas na residência do acusado não guardam nenhuma vinculação com o crime de roubo, sendo encontradas fortuitamente, tampouco se denota qualquer prejuízo na instrução do crime de roubo se o feito seguir no juízo comum.

3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgRg no RHC 131.810/PR, “(...) A conexão instrumental, prevista no artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal, pressupõe que a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influencie na comprovação de outro delito.(...)” - Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 09/09/2020.

4. Considerando a especialidade do Juízo da Vara de Entorpecentes e Contravenções Penais do Distrito Federal, disciplinada no art. 21 da Lei de Organização Judiciária do DF, uma vez afastada a conexão, impõe-se o retorno dos autos do processo referente ao crime contra o patrimônio para o juízo criminal.

5. Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência do juízo suscitado – 1a Vara Criminal de Ceilândia.